Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO SAÚDE. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO PROCESSADO SOMENTE APÓS A INTERVENÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. PAGAMENTO DE MENSALIDADES ALÉM DA DATA EM QUE SOLICITADO O CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nenhuma controvérsia quanto à necessidade de ressarcimento pela Seguradora-apelante dos valores pagos a maior pelo autor, mesmo este já tendo, à época da cobrança, cancelado o seguro-saúde.
2. Hipótese em que a Seguradora, além de ter cancelado o contrato somente após reclamação do autor perante a ANS, continuou descontando valores relativos a seguro-saúde já cancelado. Evidente não haver que se falar em “engano justificável” de forma a afastar a devolução em dobro a que se refere o parágrafo único do art. 42, CDC (EAREsp 600663/ RS - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0270797-3)
3. Quanto aos valores devidos, a Seguradora limitou-se a alegar dever se limitarem a R$56.636,55, nada comprovou a respeito (art.373, II, CPC); e o valor requerido pelo autor (R$60.084,43 requeridos pelo autor) encontra respaldo nos boletos trazidos à colação (art.373, I, CPC).
4. Insubsistente a alegação deduzida em contrarrazões relativa a condenação por litigância de má-fé, situação que mais se afigura a mero exercício do direito de recorrer.
5. Recurso conhecido e não provido.